Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-95.2020.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000028-95.2020.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DOGIVANIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR
RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO
(ARTIGO 121, §2º,
IV
C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECHAÇADA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA
DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA
ALEGADA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA
.
INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. DEMONSTRAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI.
ACUSADO QUE DESFERIU
TIRO PELAS COSTAS DA VÍTIMA EM REGIÃO VITAL, ATINGINDO O TÓRAX DO OFENDIDO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do réu
DOGIVANIO ALVES DOS SANTOS
, contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

II. Questão
em discussão

2. Nulidade
da Decisão de pronúncia
por suposta
ausência de fundamentação.

3.
Despronúncia
por insuficiência probatória.

4. Absolvição por atuação sob o manto da legítima defesa

5. Desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal leve.

6. Afastamento da qualificadora prevista no § 2° do inciso IV do artigo 121 do CP.

III. Razões de decidir

7 -
O julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso em comento.

8 –
No caso em tela, ao menos no primeiro momento, não restou comprovada a
legítima defesa
, uma vez que, ao que parece,
o Réu não teria logrado comprovar a ocorrência de ameaça oferecida pela vítima, nem mesmo com base nos depoimentos da defesa.

9 -
Constatado que
as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas, como a portaria (id. 78277307, fl. 02), auto de exibição e apreensão (id. 78277311), Laudo de Lesões Corporais (id.78279126) e Laudo elaborado na arma (id. 78279123,
fl.
02 ao 78279124), como também pelos depoimentos testemunhais, a materialidade torna-se suficientemente demonstrada nos autos.

10 –
Considerando a presença de
indícios suficientes de materialidade e autoria, resta impossibilitada a despronúncia.

11 -
Em análise dos autos, verifica-se que, pela dinâmica dos fatos, não há que se falar em desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal simples, uma vez que
a conduta perpetrada pelo Acusado teria extrapolado os limites do simples ato de lesionar, pois o tiro atingiu região vital do acusado,
cuja lesão o incapacitou para o trabalho por 08 (oito) meses.
Ademais, não há, nos autos, notícias de que o agressor prestou socorro ao ofendido,
fato que poderia auxiliar na tese de ausência de
animus necandi
.

12
- Nesse contexto, diante das provas carreadas aos autos até esse momento, não há a certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao
a
cusado ou de provas inequívocas de que
ele

teria repelido injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

13
- A exclusão das qualificadoras, nesta fase, somente deve ocorrer caso demonstrada manifesta improcedência, que não ocorre no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

14 -
Conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa. Rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, desprovimento, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000028-95.2020.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, sendo Recorrente DOGIVANIO ALVES DOS SANTOS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

o Recurso em Sentido Estrito e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.